Tribunal: TJDFT
Processo: 0749647-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0749647-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIK MUNIZ CAVALCANTE IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Valdik Muniz Cavalcante, contra decisão da MMa. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina-DF que, nos autos da ação penal n.o 0001120-67.2018.8.07.0005 (numeração originária 2018.05.1.001131-3), indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação do paciente realizada por meio telefônico. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, c/c os artigos 5o, incisos I e III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006, em razão dos seguintes fatos: “No dia 25 de dezembro de 2017, segunda-feira, por volta de 9h, no interior da residência 12-A, situada na Quadra 16, Conjunto I, Planaltina/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, Clara Pires dos Santos. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, demonstrando reprovação quanto ao horário de chegada da vítima à residência, disse a ela: ‘não tem vergonha na cara de estar na rua até essa hora?! Você vai embora desta casa!’. Ato contínuo, Valdik empurrou a vítima, que caiu e bateu seu braço direito no muro da residência, ferindo-se. O denunciado era ex-companheira da vítima à época dos fatos e, a despeito de estarem separados matrimonialmente, conviviam juntos na mesma residência. Deste modo, os delitos foram cometidos com violência contra a mulher na forma da lei específica.” (ID 21461091 - Pág. 5/6) A denúncia foi recebida em 19/12/2018 e foi determinada a citação e a intimação do paciente (ID 21461091 - Pág. 56). Consta que o mandado de citação foi expedido em 13/04/2020, e que, em 06/10/2020, a Oficiala de Justiça certificou que procedeu à citação e intimação do paciente por meio do whatsapp, sendo que, diante da concordância expressa do citando, encaminhou a contrafé para o seu whatsapp. Certificou, ainda, que após o recebimento do mandado, o citando informou estar ciente e que não tem advogado particular, desejando ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 21461091 - Pág. 70). Nomeada a Defensoria Pública para apresentar resposta a acusação, em preliminar, arguiu a nulidade da citação realizada por telefone, sob o argumento de que essa forma de comunicação não é albergada pela legislação processual penal. Sustentou que a inobservância da forma prescrita em lei gera dúvidas quanto à identificação idônea do réu, bem como viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (ID 21461091 - Pág. 73/76). Intimado a se manifestar quanto à nulidade levantada pela Defesa, o Ministério Público deduziu inexistir qualquer vício no ato processual praticado e nem prejuízo à Defesa (ID 21461091 - Pág. 81/82). Em decisão, a MMa. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF rejeitou a nulidade apontada pela Defesa, ao fundamento de que a citação por meio eletrônico está regulamentada pelo TJDFT, por meio da Portaria Conjunta 52, de 08.05.2020, artigo 2°, §3°, inexistindo, portanto, no seu entender, qualquer prejuízo ao réu (ID 21461091 - Pág. 83/86). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a nulidade da citação realizada por mensagem encaminhada pelo oficial de justiça para o telefone do denunciado, pelo aplicativo de whatsapp, alegando que tal providência, além de não ter amparo legal, gera dúvida acerca da identidade do receptor da mensagem. Registra que, nos termos do artigo 351 do Código de Processo Penal, a citação do acusado deverá ser realizada pessoalmente, por mandado, pois o legislador entendeu que essa é a forma que melhor evidencia a presunção absoluta de conhecimento da demanda por parte do acusado, permitindo exercer o seu direito de defesa. Defende que, no caso em apreço, não houve sequer a confirmação de dados pessoais do citado, e que, considerando que o ato não foi praticado em conformidade com a lei, seria correto “ao menos a juntada da contrafé encaminhada por whatsapp ao acusado, por meio de prints da tela do telefone, de modo que a Defesa pudesse analisar a legalidade do ato em si”. Ressalta que a resposta à acusação, apresentada pela Assistência Judiciária Gratuita, nomeada pelo Juízo, não supre a necessidade de regular comunicação da demanda. Argumenta que, a teor do que dispõe o artigo 6° da Lei 11.419/2006, a citação eletrônica, seja qual for o meio, possui expressa vedação legal no âmbito do processo penal e, desse modo, a Portaria Conjunta n. 52/20 do TJDFT, que dispõe que no processo judicial eletrônico todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazendo Pública, serão realizadas por meio eletrônico, não poderia se sobrepor à lei. Sustenta, ademais, que na atual conjuntura de pandemia de COVID-19, maior razão tem-se para cumprir a regra da citação pessoal, uma vez que o acesso a advogados para algumas pessoas se tornou ainda mais difícil. Pede o deferimento da liminar para suspender o feito até a apreciação do mérito do presente writ. No mérito, pede que “seja deferida ordem de habeas corpus, determinando a realização da citação, nos termos da Lei, por meio de mandado a ser cumprido pessoalmente, assegurando a mais ampla defesa ao acusado”. É o relatório. A impetrante pede a suspensão da ação penal no 0001120-67.2018.8.07.0005, na qual se apura a prática do delito de vias de fato pelo ora paciente, sustentando a nulidade da citação realizada por telefone e mensagem encaminhada pela oficiala de justiça para o telefone do denunciado, pelo aplicativo de whatsapp. O pedido de liminar deve ser deferido. No processo penal, existe vedação legal a qualquer tipo de citação que não seja a pessoal, tendo em vista que o artigo 351 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que “a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado”. E, conforme artigo 357 do mesmo diploma legal, são requisitos da citação por mandado: “I - leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação; II - declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa”. Ademais, a Lei no 11.419/2006, que trata do processo judicial eletrônico, apesar de prever diversas inovações acerca do cumprimento dos atos processuais, mantém a proibição de citação por meio eletrônico no processo criminal e infracional, conforme se confere: “Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”. No caso em apreço, entretanto, a Oficiala de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de citação, por ato voluntário, não promoveu a citação pessoal do réu, apesar de constar do mandado o endereço para localização do citado, e sem que tivesse qualquer determinação do Juízo para cumprimento do mandado por telefone ou aplicativo de mensagem. Em seguida, abriu-se vista à Defensoria Pública, que postulou a declaração de nulidade da citação na forma como foi realizada. Dessa forma, em que pese tratar-se de juízo de análise perfunctória, as alegações da impetrante em cotejo com a documentação que instrui o presente writ evidenciam a plausibilidade jurídica do pedido, sendo o caso, portanto, de suspensão do andamento da ação penal no Juízo de origem, a fim de que a questão, de notável relevância jurídica, seja analisada com maior percuciência pelo Colegiado. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para suspender o andamento da ação penal no 0001120-67.2018.8.07.0005, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina-DF, até o julgamento do mérito deste habeas corpus. Comunique-se, com urgência, à douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador